Tribunal: TJDFT
Processo: 0017008-42.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017008-42.2015.8.07.0018 RECORRENTE: B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL LTDA., ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL LTDA., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22747431 a respeito da desconformidade suscitada no ID 15017302, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1807413/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010